Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-44.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SOBRE A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL ANTE A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Informando a autoridade judiciária que foi determinada a regressão de regime prisional, é de se julgar prejudicado o agravo pela perda de seu objeto.